Tribunal: TJSP
Processo: 1511444-04.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e majorado. Art. 155, caput ̧ §1o e §4o, incisos I e IV, do CP. Sentença absolutória. Insurgência do Ministério Público. Réu localizado na posse de bens subtraídos logo após o crime. Tentativa de fuga da Polícia e ocultação. Palavra policial que revela que JOÃO PAULO foi visto carregando os bens. Existência de provas de materialidade e autoria. Condenação. Recurso do

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e majorado. Art. 155, caput ̧ §1o e §4o, incisos I e IV, do CP. Sentença absolutória. Insurgência do Ministério Público. Réu localizado na posse de bens subtraídos logo após o crime. Tentativa de fuga da Polícia e ocultação. Palavra policial que revela que JOÃO PAULO foi visto carregando os bens. Existência de provas de materialidade e autoria. Condenação. Recurso do Ministério Público provido.